Tribunal: TJMT
Processo: 0002525-98.2016.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002525-98.2016.8.11.0005
Recorrentes: Marcos Laert Sia e outros
Recorrido: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Marcos Laert Sia e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 87670959):
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE PRODUTO RURAL – IMPROCEDÊNCIA – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO CONTÁBIL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA – PERÍCIA CONTÁBIL – CONCLUSIVA – SALDO DEVEDOR EXISTENTE – QUITAÇÃO DOS TÍTULOS NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – ART. 85, § 11, CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - RECURSO DESPROVIDO.
Ausente à demonstração de ato configurador da suspeição do perito (art. 145, CPC), o incidente deve ser rejeitado.
Não há como acolhe a alegação de quitação do título, se a perícia contábil realizada sob o crivo do contraditório conclui que a obrigação exigida na execução não foi cumprida.
Incumbe ao devedor à prova cabal da efetiva quitação do débito”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0002525-98.2016.8.11.0005, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 19/05/2021, p. 24/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96044473.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Marcos Laert Sia e outros, mantendo, assim, a sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos contra Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Afirmam que “comprovaram que os valores executados eram indevidos, a partir da demonstração dos pagamentos realizados, entre os quais a entrega do quantitativo de 100.000 sacas de milho na safra 2014”.
Aduzem que “o pagamento assim realizado pelos Recorrentes se fez em favor da Via Fértil, em atendimento à CPR 03/07/2014, tal como sempre afirmado, e não em favor do seu sócio administrador Emerson, até porque em relação à citada pessoa jamais tiveram qualquer relação, e nem ao menos o conhecem”.
Asseveram que “o Senhor Perito desconsiderou o pagamento realizado, diante da alegação de que embora o milho tenha sido entregue pelos Apelantes junto à Fazenda Planalto, a pessoa Emerson, embora sócio administrador da Via Fértil, não se confundia com a Via Fértil”.
Apontam ofensa ao artigo 422 do Código Civil, ao argumento de que não foram observados os princípios da aparência e da boa-fé contratual, pois “na medida em que mesmo na hipótese do sócio gerente não ter poderes para isoladamente receber o crédito - o que já se demonstrou não verdadeiro - não teriam como suspeitar desta situação, sobretudo tratando -se de sócio administrador, sendo evidente compreender nos poderes gerais de gestão, o recebimento de créditos”.
Arguem afronta ao artigo 380 do CPC, pois “o fato de Emerson ser considerado terceiro - na verdade, sócio administrador da parte, e com ela se confunde - não impede que tenha que comprovar a existência de crédito próprio, se necessário ao esclarecimento dos fatos em demanda da qual não faz parte”.
Argumentam que “bastaria que Emerson fosse intimado a comprovar a relação que tivera (ou não) com os Recorrentes (embargantes), de modo a justificar a entrega a ele (e não à Via Fértil), do volume de 100.000 sacas de milho. Isto é, para que juntasse (se existente) o contrato que revelaria crédito seu, e não da Via Fértil”!
Relatam ter havido contrariedade aos artigos 335, I e II, e 369, do CPC, porquanto “o Sr. Perito, sem a realização de quaisquer das inúmeras diligências necessárias ao atendimento dos quesitos formulados, e sem qualquer discussão com os assistentes (ao menos dos Recorrentes), apresentou seu Laudo Pericial (Id 34896592 - Pág. 8 e ss). A partir do citado momento, jamais alterou qualquer vírgula do Laudo, jamais analisou ou considerou quaisquer das impugnações apresentadas, e jamais teceu um comentário que fosse a respeito das demonstrações de pagamento e quitação da dívida, realizadas pelos Recorrentes”.
Recurso tempestivo (id 99532469) e preparado (id 99668976).
Contrarrazões no id 102583987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as seguintes questões:
a) violação ao princípio da aparência e boa-fé objetiva, consubstanciados no artigo 422 do CPC;
b) inexistência de relação contratual com Emerson Valdir Ferreira, sócio administrador da Via Fértil;
c) atuação do Sr. Emerson Valdir Ferreira como mero representante da Via Fértil, por ser seu sócio administrador, inclusive com poderes para receber pagamento em nome da empresa; e
d) a possibilidade de se intimar terceiro para esclarecimento acerca do recebimento das 100.000 sacas de milho, conforme previsão do artigo 380 do CPC.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Por seu turno, não há motivo justificador para anular a r. sentença, para a retomada da instrução, porquanto as provas colacionadas e a perícia contábil realizada, são suficientes para o deslindo do feito.
Nesse cenário, não se verifica que a prova testemunhal pretendida pelos embargantes, possa alterar o teor da perícia contábil.
Ademais, consta que as partes foram intimadas para apresentar as provas a serem produzidas, sendo que os embargantes, ora apelantes, postularam tão somente pela realização de perícia contábil, não indicando, em tempo, a produção da prova testemunhal.
Não há, portanto, que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Não fosse isso, a pretensão de ouvir o terceiro, tem por finalidade comprovar que as 100.000 sacas de milho entregue na Bunge seria parte do pagamento das cédulas executadas.
Contudo, em diligência junto à empresa Bunge, o perito constatou que a entrega das sacas de milho tem por origem contrato firmado com Emerson Valdir Ferreira e não com a Via Fértil: (...)
Diante do noticiado pelo perito, corroborado pelo contrato de compra e venda existente entre a Bunge e o terceiro, Emerson, não há margem a concluir que referido produto serviu de pagamento aos títulos exequendos emitidos em favor da pessoa jurídica, Via Fértil.
(...)
Não fosse isso, questionado acerca do e-mail enviado pelos embargantes a credora, Via Fértil, acerca do recebimento de 100.000 sacas de milho, o perito consignou que ‘em análise à contabilidade da empresa Via Fértil, não encontramos Notas Fiscais que ratificassem o suposto e-mail’ (quesito 29).
Não há mesmo como estabelecer relação da entrega de 100.000 sacas de milho para o terceiro, Emerson, com o negócio jurídico firmado com a pessoa jurídica Via Fértil.
(...)
Ou seja, de acordo com a perícia, o saldo devedor apurado é maior que a dívida executada (264.273 sacas de milho). Nesse contexto, a alegação de quitação do débito ou mesmo de pagamento parcial não merece acolhimento”. (id 87670959 - Pág. 6/8)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Os recorrentes, por sua vez, alegam violação ao artigo 422 do CPC, amparada na assertiva de que não foram observados os princípios da aparência e da boa-fé contratual, pois “na medida em que mesmo na hipótese do sócio gerente não ter poderes para isoladamente receber o crédito - o que já se demonstrou não verdadeiro - não teriam como suspeitar desta situação, sobretudo tratando-se de sócio administrador, sendo evidente compreender nos poderes gerais de gestão, o recebimento de créditos”.
Arguem afronta ao artigo 380 do CPC, pois “o fato de Emerson ser considerado terceiro - na verdade, sócio administrador da parte, e com ela se confunde - não impede que tenha que comprovar a existência de crédito próprio, se necessário ao esclarecimento dos fatos em demanda da qual não faz parte”.
Neste ponto, constou d aresto impugnado que “a pretensão de ouvir o terceiro, tem por finalidade comprovar que as 100.000 sacas de milho entregue na Bunge seria parte do pagamento das cédulas executadas. Contudo, em diligência junto à empresa Bunge, o perito constatou que a entrega das sacas de milho tem por origem contrato firmado com Emerson Valdir Ferreira e não com a Via Fértil”. (id 87670959 - Pág. 6/7)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido de que o pagamento não foi realizado em favor da Via Fértil, em atendimento à CPR 03/07/2014, e sim em favor do seu sócio administrador Emerson, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Os recorrentes aduzem, ainda, afronta aos artigos aos artigos 335, I e II, e 369, do CPC, pois além da oitiva do Sr. Emerson Valdir Ferreira, é necessária a complementação da perícia, de modo a se cumprir inúmeras diligências imprescindíveis ao atendimento dos quesitos formulados.
No entanto, a Câmara julgador consignou, in verbis:
“(...) após a entrega do laudo pericial, o Juízo determinou a complementação da perícia, para que o perito diligenciasse junto à referida empresa e esclarecesse aos questionamentos dos embargantes, o que foi cumprido”.
(...)
Contudo, em diligência junto à empresa Bunge, o perito constatou que a entrega das sacas de milho tem por origem contrato firmado com Emerson Valdir Ferreira e não com a Via Fértil:
‘Este expert requisitou as informações pertinentes a 100.000 (cem mil) sacas de milho à BUNGE ALIMENTOS S/A (anexo) porém pelo fato da transação ter ocorrido a mais de 5 (cinco) anos, confirmada pela própria multinacional, apenas 2 (dois) arquivos foram encontrados, um referente ao setor da logística e outro referente ao contrato em nome da pessoa física EMERSON VALDIR FERREIRA, sócio da Via Fértil (requerida), ou seja, pessoas distintas não podendo proceder com cálculos contábeis, dessa forma, ratifica integralmente o laudo pericial já entregue aos autos’.
Diante do noticiado pelo perito, corroborado pelo contrato de compra e venda existente entre a Bunge e o terceiro, Emerson, não há margem a concluir que referido produto serviu de pagamento aos títulos exequendos emitidos em favor da pessoa jurídica, Via Fértil.
(...)
Não fosse isso, questionado acerca do e-mail enviado pelos embargantes a credora, Via Fértil, acerca do recebimento de 100.000 sacas de milho, o perito consignou que ‘em análise à contabilidade da empresa Via Fértil, não encontramos Notas Fiscais que ratificassem o suposto e-mail’ (quesito 29)”.
Logo, igualmente necessário o revolvimento do quadro fático-probatório dos autos para infirmar o entendimento de que a perícia foi conclusiva acerca do pagamento efetuado ao Sr. Emerson Valdir Ferreira.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.